Tribunal: TJDFT
Processo: 0714534-27.2019.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. FORMA DE PAGAMENTO PREVISTA NO CONTRATO SOCIAL. CUSTEIO DAS DESPESAS.
I – Os haveres apurados e devidos ao sócio retirante serão pagos na forma disciplinada no contrato social da empresa, conforme dispõem os arts. 609 do CC e 1.031, §2o, parte final, do CPC.
II – A sentença que estabelece que as partes do processo custearão as despesas para apuração dos haveres não ofende o art. 506 do CPC.
III – Apelação parcialmente provida.